Tribunal: STF
Processo: Rcl 26274
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. ADI 4.425/DF-QO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A afronta ao que foi decidido pelo Plenário nas referidas ADIs ocorreria somente se: (i) fosse afastada a aplicação do índice de correção da poupança no período compreendido entre 30/6/2009 e 25/3/2015 para aplicar outro mais benéfico ou maléfico ao credor ou; (ii) o índice de correção da poupança continuar a ser aplicado para corrigir o crédito, em período posterior ao marco de 25/3/2015, prejudicando o credor. 



    II – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.